Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-06.2022.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA OMISSÃO DE SOCORRO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER - ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – TESE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA, INDENE DE DÚVIDA - 3. POSTULADO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – INALTERADA A SITUAÇÃO FÁTICA JUSTIFICADORA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
2. A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige a comprovação por elementos seguros e incontroversos acerca da inexistência de indícios de autoria do recorrente como autor ou partícipe do delito. Dessarte, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá àquele tribunal o julgamento do delito conexo, em razão de sua vis atrativa, impondo-se como consequência, a submissão do recorrente a julgamento pela prática de ambos os delitos descritos na exordial acusatória.
3.Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável nesta seara recursal, afigura-seum contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002255-06.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVENIL RODRIGUES CAETANO - CPF: 036.758.436-02 (RECORRIDO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), RODRIGO AMORIM SOUSA - CPF: 054.322.877-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBIO CORREIA DE MELO JUNIOR - CPF: 569.515.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE FERREIRA SENGER - CPF: 056.274.771-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA OMISSÃO DE SOCORRO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
EM RELAÇÃO AO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER
- ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – TESE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA, INDENE DE DÚVIDA - 3
. POSTULADO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DO RECORRENTE
– INVIABILIDADE – INALTERADA A SITUAÇÃO FÁTICA JUSTIFICADORA DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
4
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

2.

A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige a comprovação por elementos seguros e incontroversos acerca da inexistência de indícios
de autoria do recorrente como autor ou partícipe do delito.
Dessarte,
consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá àquele tribunal o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
, impondo-se como consequência,
a submissão do recorrente a julgamento pela prática de ambos os delitos descritos na exordial acusatória.

3.
Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável
nesta seara recursal
, afigura-se um contrassenso após
ele
ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Juvenil Rodrigues Caetano
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002255-06.2022.8.11.0051, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campo Verde/MT, pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, §2o, II e VI c/c §2o-A, I e II, do Código Penal com a incidência da Lei n. 11.340/06 e art. 211 do Código Penal), determinando
a

sua

submissão
a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais lançadas no ID
154541410
,
alega que apenas empurrou a vítima, sem a intenção de matá-la, razão pela qual requer a desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de omissão de socorro (art. 135 do Código Penal); bem como
seja absolvido,
sumariamente
,
do crime de ocultação de cadáver, nos termos do art. 415, II do Código de Processo Penal
, posto que não o praticou
.
Por
derradeiro
, requer
a revogação da
sua
prisão preventiva, substituindo-a por
m
edidas cautelares diversas da prisão, notadam
ente o monitoramento eletrônico, permitindo
, assim,
que recorra em liberdade.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
154541413
, rebate as
teses
deduzidas pelo recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
154541414
, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
159738665
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
154541313
, narra os fatos desta forma:

“[...] PRIMEIRO FATO – (FEMINICÍDIO) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 24/06/22, por volta de 18h, na residência situada na Rua Andorinha, n.o 09, Quadra 34, Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, por motivo fútil, prevalecendo-se das relações domésticas, e por razões da condição do sexo feminino da ofendida Christiane Ferreira
Senger
, com quem mantinha relação íntima de afeto, matou-a, conforme laudo pericial de necrópsia acostado à fl. ID Num. 89466985.

SEGUNDO FATO – (OCULTAÇÃO DE CADÁVER) – Consta dos autos, ainda, que no dia 25/06/22, no mesmo local do fato anterior, o denunciado ocultou o cadáver da ofendida Christiane Ferreira
Senger
, enterrando-o no quintal.

Segundo restou apurado, à época dos fatos, o denunciado e a ofendida mantinham uma relação íntima de afeto há aproximadamente sete meses, período em que o denunciado passou a demonstrar sentimento de posse em relação a ela.

Restou apurado, ainda, que a ofendida residia com a sua vó e seus três filhos, enquanto o denunciado residia no local dos fatos.

Na data dos fatos, a ofendida foi até a residência do denunciado, situada na Rua Andorinha, n.o 09, Quadra 34, Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, ocasião em que, aproximadamente às 18h, eles entraram em desentendimento, por conta da discordância do denunciado com a forma com que a ofendida conduzia o relacionamento, inclusive em razão da condição do sexo feminino da ofendida, já que chamava ela de puta.

Em decorrência disso, o denunciado agrediu a ofendida, causando sangramento, e provocou sua morte, por causa indeterminada, conforme laudo pericial de necrópsia acostado à fl. ID Num. 89466985.

Após ter provocado a morte da ofendida, o denunciado ocultou o seu cadáver, enterrando-o no quintal de sua residência, e no dia seguinte, ou seja, 25/06/22, chegou a esparramar uma carga de "aterro" sobre o local, com o intuito de impedir a localização do corpo e garantir sua impunidade pelo feminicídio.

Posteriormente, a Polícia Judiciária Civil foi comunicada a respeito do desaparecimento da ofendida, e após a realização de algumas diligências, no dia 28/06/22, o denunciado compareceu à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, pois, estava crente que o corpo não seria encontrado. Assim, a Autoridade Policial determinou a realização de buscas em sua residência, de modo que foi possível a localização do cadáver da ofendida no quintal do imóvel, onde o denunciado o havia ocultado.

Vê-se, portanto, que o crime de feminicídio foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado agiu por discordar da forma com que a ofendida conduzia o relacionamento, bem como por nutrir sentimento de posse em relação a ela.

Ademais, tem-se dos autos que a atitude do denunciado envolveu situação de violência doméstica e familiar (já que eles mantinham relação íntima de afeto), e, ainda, de menosprezo à condição de mulher, tanto é que a chamou de puta [...]”.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa
subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é consentido tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado sequer foram objeto de
impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida para o tipo penal de omissão de socorro (art. 135 do Código Penal), uma vez que
que

ele

“[...] não teve a intenção de provocar qualquer lesão na vítima, tendo apenas empurrado sob violenta emoção para afastar os arranhões e agressões perpetradas pela própria vítima após discussão”;
bem como
almejando
sua absolvição sumária, em relação à imputação de ocultação de cadáver,
porquanto não praticou tal injusto penal.

Entretanto, em que pese o recorrente sustent
ar
a desclassificação do delito de homicídio qualificado, diante da ausência de
animus necandi
, ao argumento
apresentado em juízo,
de que
apenas empurrou
a vítima
para evitar as agressões
que estavam sendo
perpetradas
por
Christiane
;

e
,
após esta ter caído e batido a cabeça, teria chamado sua prima Flávia para socorr
ê-la

e ido dormir na construção onde trabalhava
.

A propósito,

quando
foi
interrogado
,
na fase investigativa (ID
154541306
,
p. 21/27, gravações
vistas no

ID’s

154541302
,
154541303
e
154541305
),
o recorrente

contou
os fatos da seguinte forma:

“[...] QUE o Interrogado conhece e se relaciona com Christiane Ferreira
Senger
há cerca de 07 (sete) meses; QUE o casal não tinha relacionamento sério, apenas ficavam; QUE Christiane sempre disse que não tinham nada sério; QUE logo no início do relacionamento o casal ficava todos os finais de semana sendo sexta, sábado e domingo na casa do Interrogado; QUE o casal passou a se afastar devido as amizades de Christiane; QUE o Interrogado tentava se afastar dela ao que ela sumia por um período e depois voltava; QUE nesses últimos tempos Christiane passou cerca de 40 (quarenta) dias em Planalto da
Serra-MT
; QUE
,
apesar de estar em Planalto da Serra
,
Christiane mandava mensagens para o Interrogado dizendo que ia ficar com 03 (três) machos, mandava fotos com 02 (dois) ou 03 (três) machos encima da cama; QUE ela dizia que estava na zona e que devia R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao que o Interrogado perguntou como ela devia se estava trabalhando; QUE o Interrogado em uma determinada ocasião mandou R$ 300,00 (trezentos reais) para que ela voltasse de Paranatinga - MT e ao receber ela lhe mandou uma mensagem o chamando de trouxa; QUE o
Interrogado então xingava Christiane de puta e ela ria da cara e chamava o Interrogado de corno; QUE uma vez com raiva ameaçou de matar Christiane ao que ela disse que antes dele a matar os irmãos iam matá-lo (se referindo a Facção Criminosa Comando Vermelho); QUE o Interrogado ficava com raiva, porém passados alguns dias ficava compadecido e mandava dinheiro para Christiane; QUE Christiane ficou cerca de 17 (dezessete) dias sem manter contato com o Interrogado, tendo inclusive bloqueado o Interrogado; QUE na última quinta-feira 23/06/2022 Christiane mandou mensagem para o Interrogado perguntando onde ele estava e pedindo se poderia ir
a
casa do mesmo; QUE Christiane chegou a casa do Interrogado por volta de 18h30 ou 19h ao que pediu R$ 500,00 (quinhentos reais) para comprar roupas paras os filhos; QUE o Interrogado respondeu que depois veriam isso, ao que ficaram (mantiveram relações sexuais); QUE Christiane disse que queria mudar pois a vida de zona era difícil e que tinha 03 (três) filhos para criar; QUE o Interrogado chegou a lhe dizer que ela não mudaria ao que seguiram para sacar o dinheiro; QUE o Interrogado sacou o dinheiro e voltaram para casa do Interrogado; QUE entraram em casa e na área o Interrogado lhe entregou R$ 500,00 (quinhentos reais), porém ela viu que ele havia sacado R$ 1.000,00 (um mil reais) ao que se despediram e ela foi embora; QUE na sexta-feira por volta de 16h Christiane mandou uma mensagem para o Interrogado pedindo R$ 100,00 (cem reais); QUE por volta de 17h Christiane mandou mensagem novamente ao Interrogado perguntado se ele já estava em casa ao que por volta de 18h28 o Interrogado respondeu que iria lavar a betoneira e seguiria para casa; QUE Christiane não viu a mensagem; QUE ao chegar em casa Christiane já o esperava; QUE o casal então entrou em casa e foram juntos ao banheiro tomar banho; QUE no banheiro o casal começou conversar ao que ela lhe pediu dinheiro para montar uma zona; QUE o Interrogado disse que não iria arrumar dinheiro para uma mulher que ele gosta para montar uma zona; QUE disse pra ela que não tinha dinheiro pra isso e sugeriu que o Interrogado vendesse a casa, tendo dito que zona dá muito dinheiro: QUE comentou que a zona que estava em Planalto da Serra dava muito dinheiro em dose (de bebidas) e drogas; QUE o Interrogado então lhe disse que tinha muitos defeitos, porém nunca mexeu com drogas; QUE neste momento a casal iniciou a briga; QUE a todo momento Christiane insistia em montar uma zona ao que o Interrogado a chamou de puta; QUE ela se ofendeu por ele a ter chamado de puta ao que ela o empurrou contra a parede do banheiro e o arranhou nos braços; QUE o Interrogado ficou nervoso e a empurrou contra a parede; QUE com uma mão segurou debaixo do braço e a outra imprensou contra o pescoço; QUE jogou Christiane contra a parede ao que ela caiu e bateu a cabeça na pia do banheiro ao que ela caiu com a cabeça dentro do vaso; QUE neste momento ela gritou não deixa eu morrer não
Juvenil, não deixa eu morrer não Juvenil, me leva pro hospital; QUE já havia sangue no chão; QUE o Interroga a pegou por debaixo dos braços e a arrastou até o sofá deitada de barriga pra cima; QUE Christiane fez barulho de ar e esmoreceu que neste momento ela desmaiou e não voltou mais; QUE indagado como a parede ficou suja de sangue não sabe dizer como; QUE o Interrogado tentou fazer massagem cardíaca em Christiane tendo feito 03 (três), porém neste momento ela fechou os olhos; QUE o Interrogado percebeu que ela havia falecido neste momento, tendo o Interrogado se desesperado e começado a chorar; QUE Christiane começou a “
arrochear
” as extremidades ao que o Interrogado constatou a morte; QUE ao perceber que ela havia morrido o Interrogado se des
esperou e
teve a ideia de cavar um buraco e enterrar Christiane no quintal de sua casa; QUE após abrir o buraco puxou Christiane arrastada e a jogou e cobriu com terra; QUE após isso o Interrogado limpou a casa e deixou tudo limpo; QUE o Interrogado tinha planos de fazer uma meia água com churrasqueira no fundo de sua casa e na sexta feira 24/06/2022 contratou um caminhão de aterro, para aterrar o fundo do quintal; QUE o aterro chegou no sábado pela manhã, tendo contratado 02 (dois) rapazes para esparramar a terra que estava na frente da casa, mas nenhum dos 02 (dois) conseguiu manter a empreita; QUE o Interrogado terminou
terminou
de esparramar a terra no quintal e permaneceu o dia em casa; QUE na data de ontem a avó de Christiane mandou mensagem dizendo que tinha vindo até esta Delegacia para registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento dela e que a Polícia Civil iria procurá-lo; QUE diante disso o Interrogado optou por nomear advogado e vir até esta delegacia prestar esclarecimentos; QUE já na delegacia foi pedida a autorização do Interrogado para realizar busca em sua residência e como tinha convicção de que nada seria localizado concordou em autorizar as buscas; QUE acompanhou as buscas até que os policiais verificaram sangue no sofá; QUE o Advogado o chamou para irem ao quarto para conversarem, momento em que o Interrogado confessou o crime e ele deixou a causa; QUE após concluírem que o corpo estava enterrado no quintal os policiais optaram por trazê-lo preso para resguardar sua integridade física; QUE não chegou a ser algemado; QUE ressalta que não falou a verdade pois ficou com medo, tendo em vista que fora ameaçado pelo pai de Christiane; QUE se arrepende do que aconteceu e esclarece que gostava muito de Christiane; QUE indagado o motivo pelo qual não chamou socorro para atendê-la respondeu que não passou pela cabeça do Interrogado [...]”

Por sua
vez,
sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo, a testemunha Talita
da Silva
, vizinha do recorrente,
narrou o que ouviu na noite
da morte da vítima, corroborando os indícios de autoria do recorrente, tal como se
depreende destes trechos do seu depoimento
retirado da sentença de pronúncia de ID
154541402
:

“[...] sexta-feira à noite, por volta das seis, sete da noite ela e sua irmã subiram no muro e ouviram um barulho; sua irmã subiu no muro e escutou um choro; chorando muito; que ele começou a chorar; que a vítima pediu para ele levar ela no hospital que estava passando mal; ai nisso começou erguer volume da televisão; que ficou muito alto; que não escutaram mais nada; que por volta das sete, sete e meia ele saiu e guardou a moto vermelha; que ele guardou o carro dele também; que a mão estava suja; que no sábado, por volta das quatro horas da madrugada chegou um caminhão de terra, jogando terra na calçada; que oito horas da manhã o acusado chamou seus sobrinhos para ajudar aterrar, mas apenas do portão para fora; que no domingo viu a postagem que a vítima estava desaparecida; que o quarto dela fica três palmos da onde enterrou a mulher; que os cachorros não paravam de latir; que na segunda contou para sua patroa e disse que os cachorros estavam latindo, cavando; que entraram em contato com o policial militar que morava na casa de sua patroa; que estava com medo de depor porque a vítima não poderia estar lá; que na terça-feira ligou para o pai da vítima anônimo; que estava com mau cheiro; que o pai da vítima foi na delegacia e descobriu que o corpo estava lá; que a vítima falava “amor, eu vou ficar com você, mas me leva para o hospital”; que o relacionamento era perturbado, tinha briga direto; ela falava para as pessoas que ele ajudava muito ela; que escutou caindo objetos; que quando o acusado começou a chorar a vítima falava para não fazer isso com a vida dele; que não escutou barulho de nada, só viu o caminhão chegando; que tinha alguém junto
a
noite que ficava falando mãe; que a noite chegou outra pessoa; voz de adulto, homem; muro de tijolo bem baixinho; dá pra ver tudo na casa do Juvenil; que era volta de meia noite, voz de menino novo”.

Não
obstante o recorrente sustente que não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, pleiteando,

por conta disso, a desclassificação da
sua
conduta, é forçoso concluir que tal argumento não é
suficiente
para afastar a competência do Tribunal do Júri, eis que existem elementos probatórios mínimos evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
na sua conduta, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a
aludida
tese
no momento
propicio
.

Nessas circunstâncias, apesar de
sua
defesa negar a intenção homicida, não se pode afastar de plano a possibilidade de que o recorrente tinha a intenção de matar a ofendida ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte, tendo em vista que
ela
, após seu falecimento, foi enterrada na residência do
insurgente,
a fim de, supostamente, ocultar sua morte, de modo que não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que, no momento dos fatos narrados na peça acusatória,
ele
agi
ra
sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação para o tipo penal de omissão de socorro (art. 135 do Código Penal).

Aliás, s
obre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça, enfrentando a temática, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS
SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA
– 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(
N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Logo, existem nestes autos, elementos de convicção suficientes para a prolação da sentença de pronúncia, consubstanciados na prova da materialidade do crime
contra a vida
e indícios suficientes de autoria. Sendo assim, a despeito de o recorrente ter alegado, em seu favor, que não tinha intenção de matar a vítima, esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia.

Por outro viés,
em relação à absolvição sumária
do recorrente
do crime conexo de ocultação de cadáver, sob o argumento de que não participou do cometimento des
s
e delito, uma vez que
quando
saiu de
sua
casa
a
vítima ainda estava com vida sob os cuidados de sua prima,
o
juízo de primeiro grau indicou as provas da existência do crime de ocultação de cadáver; bem como os indícios suficientes de autoria, isso significado dizer que, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse injusto penal, porquanto, uma vez reconhecida a competência do Tribunal de Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgar os delitos conexos, em razão da
vis atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao delito de ocultação de cadáver.

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, nesta oportunidade, se proceder à absolvição sumária ou a descl
assificação do delito imputado ao
recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restaram evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de liberdade formulado pelo recorrente, releva ponderar que na sentença de pronúncia,
sua
prisão preventiva foi reanalisada, tendo a magistrada indeferido o pleito de revogação, por estarem inalterados os motivos que ensejaram a custódia provisória, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo
insurgente
.

Com efeito,
confira-se esta parte da sentença de pronúncia:

“[...]
Pronunciado o Acusado, passo agora a atender ao disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal – com a redação já dada pela Lei no 11689/2008 - analisando a necessidade de manutenção da prisão do Acusado.

O pronunciado foi preso em flagrante delito, tendo o flagrante sido convertido em preventiva.

In
casu
, entendo que o acusado deverá permanecer sob custódia cautelar, eis que ausente alteração da situação fático-jurídica que ensejou a sua decretação.

Assim, não havendo alteração da situação fático-jurídica que ensejou a sua decretação, mantenho
a prisão preventiva do Acusado [...]”.

Sendo assim, tendo em vista que, entre tal decisão e a presente data não adveio fato novo apto a desconstituir o cenário que ensejou a manutenção do decreto constritivo do recorrente, tem-se por inviável o acolhimento de seu pedido, devendo,
por conseguinte, sua
prisão preventiva ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável
nesta seara recursal
, afigura-se um contrassenso após ter
ele
respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Juvenil Rodrigues Caetano
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Campo Verde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023